Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.

2. Tratando-se de fase executiva do processo, essa deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

3. Legítima a consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, pois a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 1 (um) ano, o que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado.

4. A ANOREG, Associação de Notários e Registradores, é entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários, pois estas informações são de domínio dos Cartórios de Registro de Imóveis e não da associação de seus servidores. Assim, incabível determinação judicial para que a mencionada Associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome do executado. Ademais, a pesquisa por meio do eRIDF é suficiente para a busca de imóveis.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.